Tribunal: STJ
Processo: 5266779-97.2023.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2238722 - RS(2025/0399754-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
RECURSO DE OLIVO: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
E DE COMPROVAÇÃO EM REPOSITÓRIO OFICIAL. ARTS. 1.029, §
1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ.
(ANÁLOGA).
SÚMULA 284/STF
NÃO CONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão em ação revisional de
contrato bancário, sustentando divergência na interpretação dos arts.
189 e 205 do Código Civil.
2. O objetivo recursal é decidir se há divergência jurisprudencial.
3. Não se comprova o dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e
sem a juntada de certidão, cópia ou citação de repositório
de publicação do acórdão paradigma, nos termos
oficial/credenciado
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DE FUNCORSAN: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. LEI
DE USURA (DECRETO
) E LEI COMPLEMENTAR
22.626/1933
Documento eletrônico VDA56655837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3477dd73-6c37-4137-8d20-e075fc45609f

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO
109/2001.
GENÉRICA DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS. SÚMULA 284/STF
(ANÁLOGA). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade em
ação revisional de contrato bancário.
2. O objetivo recursal é se há violação do
o do Decreto n.
art. 1
e dos arts. 1o, 9o, 18 e 19 da Lei Complementar n.
22.626/1933
109/2001.
3. A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada de tese
clara e concatenada que explique o modo pelo qual o acórdão
contrariou a lei federal no quadro fático dos autos, configura
deficiência de fundamentação, o que impede o conhecimento do apelo
nobre.
4. Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
5. Agravo conhecido; recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56655837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/05/2026 09:22:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 3477dd73-6c37-4137-8d20-e075fc45609f

RECURSO ESPECIAL No 2238722 - RS(2025/0399754-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
EMENTA
RECURSO DE OLIVO: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
E DE COMPROVAÇÃO EM REPOSITÓRIO OFICIAL. ARTS. 1.029, §
1o, DO CPC, E 255, § 1o, DO RISTJ.
(ANÁLOGA).
SÚMULA 284/STF
NÃO CONHECIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão em ação revisional de
contrato bancário, sustentando divergência na interpretação dos arts.
189 e 205 do Código Civil.
2. O objetivo recursal é decidir se há divergência jurisprudencial.
3. Não se comprova o dissídio jurisprudencial sem cotejo analítico e
sem a juntada de certidão, cópia ou citação de repositório
de publicação do acórdão paradigma, nos termos
oficial/credenciado
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC, e 255, § 1o, do RISTJ.
4. Recurso especial não conhecido.

RECURSO DE FUNCORSAN: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. LEI
DE USURA (DECRETO
) E LEI COMPLEMENTAR
22.626/1933
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO
109/2001.
GENÉRICA DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS. SÚMULA 284/STF
(ANÁLOGA). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade em
ação revisional de contrato bancário.
2. O objetivo recursal é se há violação do
o do Decreto n.
art. 1
e dos arts. 1o, 9o, 18 e 19 da Lei Complementar n.
22.626/1933
109/2001.
3. A simples menção a dispositivos legais, desacompanhada de tese
clara e concatenada que explique o modo pelo qual o acórdão
contrariou a lei federal no quadro fático dos autos, configura
deficiência de fundamentação, o que impede o conhecimento do apelo
nobre.
4. Incidência, por analogia, da
.
Súmula 284/STF
5. Agravo conhecido; recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por FUNDAÇÃO CORSAN DOS
FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO – CORSAN
(FUNCORSAN) e por OLIVO RENATO DE ALMEIDA (OLIVO) contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL. INCIDÊNCIA DO INPC AUTORIZADA. PRESCRIÇÃO
APLICADA AO CONTRATO DE No48105-
PRELIMINAR DE
1/2013.
SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS QUE SE REVELA ABUSIVA. POSSIBILIDADE
DE
DO INDÉBITO DE FORMA
COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO
SIMPLES.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
READEQUADOS.
RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
PARTE
RÉ
PROVIDO
PARCIALMENTE. (e-STJ, fl. 233)

Os embargos de declaração de FUNCORSAN e de OLIVO foram rejeitados
(e-STJ, fls. 252-255).
Nas razões do apelo nobre de FUNCORSAN, interposto com fundamento na
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, apontou
violação do
o
a
art. 105
(1)
art. 1
do Decreto n.
(Lei de Usura) e 9o da Lei Complementar n.
;
22.626/1933
109/2001 (2)
negativa de vigência aos arts. 1o, 18 e 19 da Lei Complementar n.
(e-STJ, fls.
109/2001
257-261).
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

Nas razões do apelo nobre de OLIVO, interposto com fundamento nas
alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, apontou divergência
a
c
art. 105
jurisprudencial sobre a interpretação dos arts. 189 e 205 do Código Civil (e-STJ, fls.
265-296).
O apelo nobre de OLIVO foi admitido (e-STJ, fls. 307-312) e o de
FUNCORSAN não foi admitido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (e-STJ,
fls. 313-318).
Contra a decisão de inadmissibilidade FUNCORSAN interpôs agravo em
recurso especial, indicando não incidência dos óbices das Súmulas n. 83, 5 e 7 do STJ
(e-STJ, fls. 322-326).
É o relatório.
VOTO
Do recurso de OLIVO

OLIVO, apesar de interpor seu recurso especial com fundamento nas alíneas
e
, do inciso III, do
em suas razões recursais, alegou apenas divergência
a
c
art. 105,
jurisprudencial acerca da interpretação dos arts. 189 e 205 do CC, sustentando que,
em contratos de mútuo sucessivamente renovados em continuidade negocial, havendo
novação por créditos sucessivos, o prazo decenal da prescrição inicia-se a partir da
assinatura do último contrato.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que OLIVO não
cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo do recurso especial, que não foi
demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal, transcrever os julgados
apontados como paradigmas, realizar o cotejo analítico, demonstrando-se a identidade
das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, é
necessário juntar certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na internet, com
(art. 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ), o que não
indicação da respectiva fonte.
ocorreu.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.318.991/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
(...)
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPOSITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM
A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.760.386/GO
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
28/4/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
.
. DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF SÚMULA 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Assim, não é possível o conhecimento do recurso especial.

Do recurso de FUNCORSAN

O agravo de FUNCORSAN é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
FUNCORSAN alega que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou o
o do Decreto n.
(Lei de Usura), porque não corresponde ao
art. 1
22.626/1933
regramento aplicável ao caso concreto.
Afirma, ainda, o Tribunal gaúcho negou vigência aos arts. 1o, 9o, 18 e 19 da
Lei Complementar n.
ao alterar a cláusula contratual existente, válida e
109/2001,
eficaz, sem considerar a natureza jurídica e finalidade da FUNCORSAN e a
necessidade de manter equilíbrio atuarial das carteiras de empréstimos por ela
administrada.
Em primeiro plano, cabe ressaltar que a admissão do recurso especial exige
que o recorrente demonstre, de forma clara e precisa, a contrariedade a tratado ou lei
federal, ou a negação de sua vigência, conforme o permissivo constitucional.
Não se contenta este Superior Tribunal de Justiça com a simples menção
aos dispositivos legais supostamente violados ou com a mera reiteração de
argumentos já expendidos nas instâncias ordinárias, sem o desenvolvimento de uma
tese jurídica coerente que demonstre o desacerto do acórdão impugnado diante de
uma norma federal.
É imprescindível que a parte, além de indicar qual o diploma legal foi
contrariado, aponte quais dispositivos específicos da lei federal foram violados, bem
como as razões das violações.
No caso vertente, o exame das razões recursais revela que, a pretexto de
alegar violação dos arts. 1o do Decreto n.
e 1o, 9o, 18 e 19 da Lei
22.626/1933
Complementar n.
FUNCORSAN limita-se a reproduzir o teor dos
109/2001,
mencionados textos normativos e a afirmar que o acórdão recorrido teria negado
vigência ou os violado.
Entretanto, a petição não articula, de maneira clara e objetiva, o argumento
jurídico que, de forma concatenada, demonstraria como o acórdão do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul, nas circunstâncias fáticas dos autos,
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

contraria diretamente os comandos normativos dos arts. 1o do Decreto n. 22.626/1933
e 1o, 9o, 18 e 19 da Lei Complementar n. 109/2001.
A mera alegação sem a correspondente exposição discursiva e técnica da
razão da violação legal no acórdão recorrido, ou seja, na decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça gaúcho, configura deficiência na fundamentação recursal.
Nessa toada, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que a indicação genérica dos dispositivos, ou a alegação de violação desacompanhada
da necessária argumentação que sustente a violação da lei federal, impede a exata
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
Confiram-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
.
HONORÁRIOS
DE

SÚMULA
No
284/STF
SUCUMBÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
. AÇÃO CIVIL
SÚMULA No 211/STJ
PÚBLICA.
ACORDO
HOMOLOGADO.
EXTENSÃO.
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
NULIDADE
EVENTUAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
1. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai
o óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de
Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] acordo homologado
judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de
ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no
AgInt no
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp 2.426.831/AL
- Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.855.162/AL
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
.

SÚMULA
N.
7/STJ
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
.
SÚMULA N.7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA
DO
§ 4o, do
. NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ART. 1.021,
CPC/2015
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem
que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão
recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.472.371/SC
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe
18/5/2020,
21/5/2020)

Diante da deficiência na fundamentação, que não permite a exata
compreensão da controvérsia, é imperativa a aplicação da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal, por analogia, o que obsta o conhecimento do recurso especial.
Nessas condições, o não conhecimento das alegações recursais é medida
que se impõe, por apresentar o recurso especial uma fundamentação deficiente,
esbarrando, portanto, no óbice da Súmula n. 284 do STF.
Nessas condições,
do recurso especial de OLIVO
NÃO CONHEÇO
RENATO DE ALMEIDA; e
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial de FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de OLIVO RENATO DE ALMEIDA, limitados a 20%, nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56389277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 04/05/2026 14:34:40
Código de Controle do Documento: 99f74766-80fa-415a-b06c-3096b2d5bd4c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.238.722 / RS
Número Registro: 2025/0399754-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52667799720238210001 5266779972023821000120251013155556
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419
AGRAVADO
: OLIVO RENATO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS100426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
Documento eletrônico VDA56639892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 478faacc-5ac2-4849-a390-597a94526c7f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56639892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: 478faacc-5ac2-4849-a390-597a94526c7f